Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008558-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), CACIO BARBOSA DE MENESES - CPF: 007.008.701-64 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS CONTRA MERO DESPACHO. REGULARIDADE DO RITO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a existência de acordo entre as partes, convertendo a classe processual para cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do rito da execução para cumprimento de sentença configurou decisão interlocutória recorrível e se seria cabível o reconhecimento da inexistência de título executivo judicial em razão da ausência de quitação integral prevista no acordo.

III. Razões de decidir
3. O ato que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial não inovou na relação processual, configurando mero despacho, insuscetível de embargos de declaração.
4. A homologação do acordo caracteriza título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, sendo irrelevante a previsão de condição suspensiva para a eficácia do ajuste.
5. Eventual controvérsia acerca do cumprimento do acordo deverá ser deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525 do CPC.
6. A alegação de quitação integral da dívida, apontada em laudo contábil, não desconstitui o título executivo judicial, sendo matéria a ser examinada oportunamente pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A homologação de acordo constitui título executivo judicial, independentemente da quitação integral da obrigação prevista no ajuste. 2. Mero despacho de impulso processual não é passível de embargos de declaração, nos termos do art. 1.001 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 515, II; 525; 1.001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1009525-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no 1008558-87.2025.8.11.0000 interposto por
CÁCIO BARBOSA DE MENESES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1004565-41.2020.8.11.0055 movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL,
que reconheceu a existência de um acordo, determinando a conversão da classe processual para cumprimento de sentença (Id: 275778860).

Inconformado, a parte agravante argumenta que a decisão atacada, erroneamente qualificada como despacho, na verdade possui natureza jurídica de decisão interlocutória, por ter determinado a alteração do rito processual da execução para cumprimento de sentença, com base em suposta homologação de acordo, fato que impactou diretamente a tramitação da demanda.

Aduz que tal determinação diverge de pronunciamentos anteriores no mesmo processo, proferidos por outro magistrado, os quais haviam afastado a existência de título executivo judicial, fixando o rito de execução de título extrajudicial e, que a nova deliberação resolve controvérsia processual relevante, sendo, portanto, passível de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, o que tornaria equivocada a rejeição liminar do recurso pela autoridade de origem.

Acrescenta que o acordo citado como fundamento para a conversão do rito previa, de forma expressa, que a homologação judicial somente ocorreria após a quitação integral da dívida, o que não se verificou, conforme demonstra o laudo contábil juntado aos autos, indicando inexistência de saldo devedor.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado, para evitar prejuízo irreparável ao recorrente.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a inexistência de acordo e mantendo a classe processual como ação de execução de título extrajudicial (Id: 275778855).

O recurso foi recebido com efeitos suspensivos em 21 de março de 2025 (Id: 276067859).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 281980366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CÁCIO BARBOSA DE MENESES
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão embargada possui natureza de decisão interlocutória e não de mero despacho, uma vez que determinou a alteração do rito processual de execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença.

Alega que tal determinação contraria decisões anteriores proferidas nos mesmos autos, que estabeleceram expressamente a inexistência de título executivo judicial e determinaram o prosseguimento como execução de título extrajudicial.

Aduz ainda que o acordo celebrado entre as partes previa expressamente que a homologação judicial somente ocorreria após a quitação integral da dívida (item "10", alínea "b" – Id: 42514461 – Pág. 01 a 03 – Ação de Origem), o que não teria ocorrido. Por fim, sustenta que o laudo da contadoria judicial (Id: 180303511 – Ação de Origem) demonstra que a dívida já está quitada.

Pois bem.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Da análise detida dos autos, verifico que o despacho de Id: 180141830 – Ação de Origem, contra o qual foram opostos os embargos de declaração, possui natureza de mero despacho de impulso processual, não configurando decisão interlocutória passível de recurso.

O referido despacho não inovou na relação processual nem resolveu questão controvertida, apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, mantendo o rito processual já estabelecido anteriormente.

A conversão da execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença ocorreu em momento anterior, quando da homologação do acordo (Id: 48759038 – Pág. 01 a 02), nos termos do artigo 515, II, do CPC, que expressamente reconhece como título executivo judicial "
a decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial de qualquer natureza
".

Cito:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;”

Embora existam decisões anteriores que tenham determinado o prosseguimento como execução de título, tais decisões foram proferidas em contexto distinto,
anterior à formação do título executivo judicial decorrente da homologação do acordo
.

No que tange à alegação de que o acordo previa a homologação apenas após a quitação integral, observo que
esta condição não afasta a eficácia da homologação judicial já ocorrida
. Eventual controvérsia sobre o cumprimento ou não do acordo, ou sobre a existência de saldo remanescente,
deve ser debatida no âmbito próprio da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC
, vejamos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Nesse sentido, vejamos como este sodalício decidiu em caso análogo:

“APELANTE: ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE APELADO: GILBERTO JOSE DA SILVA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADO COM PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – REGRA ESPECIAL DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.
A regra especial do art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo de execução de título extrajudicial, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art . 515, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar o seu curso, em caso de descumprimento da convenção
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009525-69.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024) (destaquei)

Quanto ao laudo da contadoria judicial indicando quitação da dívida, tal matéria deverá ser apreciada pelo Juízo de Origem no momento oportuno, não servindo como fundamento para descaracterização do título executivo judicial formado e consequente alteração do rito processual.

Desse modo, correta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por serem inadmissíveis contra mero despacho, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025